Tribunal: STF
Processo: ARE 1515977
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS. LEI 14.634/2014. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ISENÇÃO CONFERIDA A ENTES PÚBLICOS. SUA EXTENSÃO. FEITOS EM TRAMITAÇÃO EM SERVENTIAS PRIVATIZADAS.



    Tema alusivo ao direito do titular de serventia privatizada de haver do ente público, sucumbente na demanda, o pagamento do correspondente à Taxa Única relativa àqueles feitos ajuizados por quem dispensado de recolher essa Taxa quando da propositura da ação, caso de quem litiga sob os auspícios da gratuidade judiciária. Matéria a cujo respeito não foi suficientemente claro o acórdão embargado, que dela não tratou direta e especificamente, assim ensejando dúvidas sobre o alcance da isenção legal aos entes públicos versada no IRDR.



    Matéria, outrossim, que não se poderia ter como absolutamente estranha ao objeto do IRDR, por isso sua apreciação não representaria qualquer irregularidade, nem se exigindo, no caso, intimação pessoal dos titulares de serventias privatizadas, bastando as publicações gerais, como havidas. Hipótese em que não viria calhar a alegação de surpresa em relação à apreciação desse ponto particular ensejado pelo exame da matéria posta no Incidente, tal e qual, aliás, já acontecido em incidente análogo, quando, também em análise isenção aos entes públicos de custas (isenção prevista na Lei das Execuções Fiscais), dedicou-se tópico especial para os casos de ofícios privatizados.



    A isenção em favor dos entes públicos, de que cogita a Lei 14.634/2014, não os desobriga, na hipótese de sucumbência experimentada em feitos com tramitação nas serventias privatizadas, ajuizados por parte dispensada de recolher antecipadamente a taxa judiciária, caso dos beneficiados pela gratuidade judiciária, de recolher em favor do titular da serventia o valor respectivo da taxa judicial. Inexistência, nesse regramento legal, de dispositivo algum estendendo a isenção à remuneração do serviço que, conquanto público, é realizado mediante o sistema de retribuição direta ao titular do ofício, o que, de resto, corresponde a direito que lhe é expressamente garantido pelo artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    EMBARGOS ACOLHIDOS, COM ADITAMENTO À TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.



    REFORMULAÇÃO DE TESE:



    TESE: A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA DE SERVIÇOS JUDICIAIS INSTITUÍDA PELA LEI 14.634/2014, CONCEDIDA AOS ENTES PÚBLICOS QUE ENUNCIA, APLICA-SE EM TODOS OS PROCESSOS EM QUE FOREM PARTES, SEJA NA CONDIÇÃO DE AUTORES OU RÉUS, RESSALVADA A OBRIGAÇÃO, QUANDO SUCUMBENTES, DE REEMBOLSAR AO VITORIOSO AS DESPESAS PROCESSUAIS QUE ESTE TENHA EXPERIMENTADO PARA ESTAR EM JUÍZO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PAGAMENTO DA TAXA ÚNICA EM QUESTÃO. A ISENÇÃO EM FOCO, AINDA, NÃO DESOBRIGA O ENTE PÚBLICO SUCUMBENTE, NAS CAUSAS QUE TRAMITAREM EM SERVENTIA PRIVATIZADA, PROPOSTAS POR QUEM NÃO ANTECIPOU O RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA - CASO DE QUEM LITIGOU SOB OS AUSPÍCIOS DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA -, DE RECOLHER EM FAVOR DO TITULAR DO OFÍCIO O VALOR CORRESPONDENTE À TAXA JUDICIÁRIA (o trecho sublinhado corresponde ao aditamento resultante do acolhimento dos embargos declaratórios).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 2º; 97; 145, inciso II, e 150, inciso I e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente